Tribunal: TJPA
Processo: 0804075-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804075-57.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LEONARDO DE ALMEIDA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já apreciada por este Juízo, o que não é permitido pelo sistema processual vigente.

IV – Recurso manifestamente protelatório. Aplicação da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do NCPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804075-57.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 3690167 - Pág. 1/7

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE RELATORA.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO SA
em face da Decisão Monocrática constante no
ID Num. 3690167 - Pág. 1/7
de minha lavra, com a ementa nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL.

RESPONSABILIDADE CIVIL.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
FRAUDULENTO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00

(DEZ

MIL

REAIS)
REDUZIDO

PARA

R$

7.000,00

(SETE

MIL

REAIS).

RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO.
-

Segundo

orientação

firmada

pelo

Colendo

Superior

Tribunal

de
Justiça

sob

a

ótica

dos

recursos

repetitivos,

"as

instituições
bancárias

respondem

objetivamente

pelos

danos

causados

por
fraudes

ou

delitos

praticados

por

terceiros

-

como,

por

exemplo,
abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude

ou

utilização

de

documentos

falsos,

porquanto

tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento.
- O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da
razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

a

fim

de

garantir

que

a
indenização

se

preste

apenas

à

compensação

do

dano

e

ao
desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o
enriquecimento ilícito da vítima.
- Recurso a que se dá PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o
quantum indenizatório
.

A instituição financeira embargante alega que omissão consubstanciada na impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência do veículo, pois não estaria na posse do veículo.

Alega, ainda, omissão consubstanciada na impossibilidade de pagamento dos débitos existentes, em razão de restrição judicial ao veículo objeto do contrato.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar as omissões alegadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o embargante pretende a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos
não

acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e
prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos
de
declaração
.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. (
Embargos
de
Declaração
Nº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

No tocante à suposta omissão, ressalto que a decisão monocrática ora embargada não determina as providências que o embargante alega serem impossíveis.

O embargante, em seu recurso de apelação, limita-se a alegar a inexistência de ato ilícito na contratação do mútuo bancário e requer o afastamento da condenação e, subsidiariamente a redução do montante fixado a título de danos morais.

A decisão monocrática analisa detidamente os pedidos recursais e dá parcialmente provimento, somente para reduzir o montante fixado a título de danos morais ao patamar usualmente fixado por esta 1ª Turma.

Neste sentido, cito trechos elucidativos da monocrática embargada:

“(...)

Logo, NÃO assiste razão à apelante em suas pretensões, sendo cabível a sua
condenação em indenização por danos morais ante a situação vexatória a que foi submetida
o requerente em decorrência do contrato fraudulento levado a efeito por terceiros

(...)

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia sub
judice, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado
a quo
mostra-se excessivo devendo ser minorado para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais
por entender que este valor é mais adequado e proporcional à reparação dos danos sofridos
pelo apelado, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

Por fim, para que fique claro que não há determinação de obrigação impossível, ressalto que a sentença proferida pelo Juízo de origem também não trata de qualquer obrigação impossível de ser cumprida pelo ora embargante, eis que limita-se a declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a instituição financeira a reparar os danos morais sofridos pelo consumidor.

Assim, não há qualquer omissão na decisão monocrática embargada, destacando-se o caráter absolutamente protelatório do presente recurso.

Deste modo, impõe-se a aplicação ao embargante da multa de 1% do valor atualizado da causa, a que se refere o art. 1.026, §2º, do NCPC, advertindo desde já que a reiteração do recurso ensejará elevação da multa para o percentual de 10%, nos termos do §3º do mencionado artigo.

Finalmente, o prequestionamento acerca dos elementos que o embargante suscitou considera-se incluídos pelas razões de decidir, segundo a disciplina contida no art. 1.025 do NCPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos

embargos de declaração opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida e, considerando o propósito protelatório dos presentes embargos, condeno o embargante a pagar, em favor do embargado, a multa de 1% prevista no art. 1.026, §2º do NCPC.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 22 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2021